Tribunal: TJSP
Processo: 1091797-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
apelação. ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano material julgada improcedente. alegação de abusividade dos reajustes anuais de plano de saúde coletivo por adesão.

reajustes anuais por sinistralidade e por variação dos custos médicos hospitalares (VCMH). parte ré não trouxe qualquer documento atuarial idôneo. substituição pelos índices divulgados pela ANS para os planos

Ementa:
apelação. ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano material julgada improcedente. alegação de abusividade dos reajustes anuais de plano de saúde coletivo por adesão.

reajustes anuais por sinistralidade e por variação dos custos médicos hospitalares (VCMH). parte ré não trouxe qualquer documento atuarial idôneo. substituição pelos índices divulgados pela ANS para os planos individuais ou familiares no mesmo período.

precedentes desta câmara.

recurso provido.